Tribunal: STF
Processo: Pet 14896
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de requerimento de tutela provisória de urgência apresentado por MAURÍCIO DA SILVA MARTINS buscando a suspensão dos efeitos de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 11):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Direito à saúde. Decisão que determinou o sequestro de verbas públicas para custeio e reembolso de medicamentos, insumos e serviços. O sequestro de verbas públicas constitui medida excepcional, admitida pela jurisprudência, para assegurar a efetividade de decisão judicial que determina o fornecimento de tratamento médico. Legitimidade da constrição financeira quando voltada ao custeio direto do tratamento necessário, com repasse dos valores bloqueados aos fornecedores e prestadores de serviço, mediante fiscalização judicial e regular prestação de contas. Inadequação, entretanto, do reembolso direto ao particular, medida não contemplada pela sistemática do SUS e que compromete a rastreabilidade dos recursos públicos. Reforma parcial da decisão agravada para afastar a possibilidade de restituição de valores pagos pela própria parte e/ou família. Quanto aos prestadores de serviço, deverão ser ressarcidos por seus custos na forma do Tema 1033 do STF. Recurso provido.”



    Narra o requerente (Doc. 1) que é portador de Doença de Machado-Joseph (Ataxia Espinocerebelar), enfermidade degenerativa grave e irreversível, que compromete funções motoras e respiratórias, exigindo tratamento domiciliar contínuo e integral, com equipe de enfermagem 24h, fisioterapia, insumos e equipamentos especializados.



    Após a concessão judicial do tratamento domiciliar e a determinação do sequestro de verbas públicas para seu custeio, o Tribunal de origem restringiu o custeio do tratamento à Tabela SUS, com base na tese estabelecida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 1033 da repercussão geral, além de afastar a possibilidade de sequestro de verbas para reembolso de despesas efetivadas pelos familiares, o que compromete a continuidade da internação domiciliar e coloca em risco a vida do requerente.



    Sustenta que a referida limitação torna inexequível a decisão judicial, posto que as empresas que prestam esse tratamento não disponibilizam o serviço pelo valor da Tabela SUS, sendo indevida a aplicação do Tema 1033-RG ao presente caso, uma vez que a tese se refere a reembolso de serviços prestados por entidade privada em cumprimento de ordem judicial, enquanto aqui se discute tratamento contratado judicialmente em razão da omissão estatal.



    Pede, ao final, a concessão de tutela provisória de urgência para atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto, restabelecendo a decisão de primeiro grau que determinou o sequestro das verbas públicas necessárias ao custeio do tratamento domiciliar do requerente (Doc. 1).



    É o relatório. Decido.



    Em que pese o requerente alegar que houve a interposição de Recurso Extraordinário em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, não se constata nos autos a comprovação de interposição do apelo, nem decisão sobre a admissibilidade do recurso pelo Tribunal de origem.



    Mesmo nessa hipótese, o poder geral de cautela autoriza o SUPREMO a atuar em casos de forte probabilidade do direito e de graves e irreversíveis consequências, mesmo quando ainda não interposto o recurso extraordinário:



    “EMENTA: AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DA COMPETÊNCIA DA CORTE. MEDIDA LIMINAR. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. MANDATO ELETIVO. CASSAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXIGÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A SUA EXECUÇÃO. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA. 1. Medida Liminar para conferir efeito suspensivo a recurso da competência do Supremo Tribunal Federal. Não obstante a dicção das Súmulas 635 e 634, subsiste a excepcionalidade prevista no artigo 21, IV, do RISTF que, ante a iminência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, permite ao magistrado o deferimento da pretensão cautelar para manter-se com plena eficácia o "status do quo" da lide. 2. Suposta prática de captação de votos, ocorrida entre a data do registro da candidatura até o dia da eleição. Representação eleitoral julgada procedente após a eleição, diplomação e posse do candidato. Mandato eletivo. Cassação. Observância do disposto no artigo 15 e nos incisos XIV e XV do artigo 22 da LC 64/90. Plausibilidade da tese jurídica sustentada e viabilidade do recurso extraordinário. Medida liminar deferida e referendada pelo Pleno da Corte.(AC 509 MC, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2004, DJ 08-04-2005 PP-00006 EMENT VOL-02186-01 PP-00004 RTJ VOL-00194-02 PP-00407) “



    No presente caso, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro reformou a decisão do juízo singular para restringir o custeio do tratamento domiciliar concedido ao requerente aos valores da Tabela SUS, com base na tese estabelecida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 1033 da repercussão geral, além de afastar a possibilidade de sequestro de verbas para reembolso de despesas efetivadas pelos familiares.



    Verifica-se a forte probabilidade do direito da parte requerente, em razão da possível distinção do presente caso em relação ao Tema 1033-RG, já que naquele caso se tratava de pedido de reembolso formulado por hospital privado de operadora privada de saúde (Unimed Brasília Cooperativa de Trabalho Médico) em razão de internação de paciente em unidade de tratamento intensivo - UTI, por ausência de vaga na rede pública, sendo deliberado que o ressarcimento deveria “utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” (Tema 1033, RE 666.094, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Dj 30/9/2021).



    Já o presente caso se refere a determinação judicial de sequestro de verbas para custeio de tratamento domiciliar, em razão do descumprimento, pelo ente público, de tutela judicial específica que havia determinado o fornecimento do serviço.



    Quanto ao perigo na demora, também se encontra demonstrado, uma vez que há manifestação da empresa (Doc. 15) no sentido da inviabilidade de prestação dos serviços pelo valor de ressarcimento do Sistema Único de Saúde, e que a interrupção do tratamento que vem sendo realizado desde 2/10/2023, coloca em grave risco a saúde e a vida do paciente.



    Diante do exposto, e com base no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do Agravo de Instrumento nº 0030930-25.2025.8.19.0000.



    Comunique-se COM URGÊNCIA ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente